Tribunal: TJMT
Processo: 1028754-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028754-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HENRIQUE PEREIRA MORESCHI - CPF: 049.972.251-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO — PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA POSSE — PRESENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — MEDIDA DE PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 7.9000 DE 09 DE MAIO DE 2020) — ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTATADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental impetrada por Henrique Pereira Moreschi contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá e do Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, impetrada com o escopo de
“sanar a abusividade da preterição do direito do Impetrante convocado para posse (Ato GP n. 191/2020), a fim de que concluam o procedimento necessário para a referida posse (Ato GP 191/2020), com a efetivação das últimas providências, mesmo que alternativas, para o recebimento da necessária documentação e demais atos, dando posse ao Impetrante no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), publicando e providenciado o necessário para o cumprimento da medida;
” (Id. 100442522 – Págs. 22/23 – fls. 26/27).

O Município de Cuiabá se insurge refutando que haja arbitrariedade de sua parte, tampouco, há direito líquido e certo do apelado a ser tutelado, ressaltando a necessidade de vinculação ao edital do certame.

Alega que durante todas as fases do concurso – dentre as quais se encontra a fase de entrega de documentos pelos candidatos aprovados – o Apelada permanece vinculada aos termos do Edital do Concurso, de modo que cabe ao candidato aprovado no número de vagas realizar a entrega de todos os documentos previstos no Edital, no prazo e na forma prevista naquele, não cabendo inovações nesse ponto
.

Argumenta que
pelo princípio da vinculação ao edital, não cabe à Apelante aceitar documentos entregues por via não estabelecida no edital do concurso, sob pene, inclusive, de ferir a isonomia que deve ser garantida a todos os candidatos.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, para denegação da ordem.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.
(Id. 100444980)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id.
126208682
),
opina pelo provimento do vertente recurso de apelação e pela retificação da r. sentença sob reexame, o implica na denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Dispositivo. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Nos termos do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens. P. I.C.”
(id.
100444974
)

Começo por pontuar que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.849, que
“
Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos nº 7.839, de 16 de março de 2020, nº 7.846, de 18 de março de 2020 e nº 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências
.”.

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

“(...) Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º [...].

Pois bem.

Henrique Pereira Moreschi
foi
aprovado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), sendo classificado em 120º lugar vagas destinadas à ampla concorrência do cargo pleiteado, por meio do Concurso Público - Edital nº 002/PMC/SME/2019. Aduziu, ainda, ter ocorrido a sua preterição em razão da prorrogação de contratos temporários, ferindo assim seu direito líquido e certo.

O impetrado foi nomeado por meio do Ato GP nº 190/2020 e convocado para posse por meio do Ato GP nº 191/2020. Contudo, pelo teor das suas alegações constantes da inicial, após providenciar toda a documentação necessária para a posse, não logrou êxito em finalizar o procedimento junto a Secretaria Municipal de Educação, em decorrência da entrada em vigor do Decreto Municipal nº 7.849/2020, que decretou situação de emergência no Município de Cuiabá.

Alega que não foram disponibilizados meios para entrega encaminhamento e recebimento dos mencionados documentos por meio eletrônico.

Em análise, verifico que não merece respaldo tal alegação, uma vez que há nos autos informativo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Cuiaba-MT id 100444962 datado de 02/02/2021 que orienta os aprovados acerca a entrega de documentos previstos no edital, para nomeação e posse, com indicação de endereço eletrônico.

Nesse contexto, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal ou com abuso de poder a postergação, em situação excepcionalíssima e momentânea, da conclusão posse dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para provimento dos cargos previstos nos certames, tampouco a ausência de disponibilidade de informações sobre o assunto.

Na hipótese dos autos, não vislumbro,
a priori
, qualquer ilegalidade no ato praticado pelo apelante, não havendo que se falar em direito líquido e certo do apelado em ser empossado, em razão da situação emergencial pela pandemia do COVID-19 que justifica as medidas que foram tomadas pela administração pública com supedâneo na conveniência e oportunidade.

Desta feita, é cediço que houve a suspensão, durante o estado de emergência, da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, exceto nos casos de atividades essenciais.

Sob esse aspecto, é certo que se trata de situação temporária e, tão logo a crise seja ultrapassada e o estado de emergência revogado, as convocações para posse e novas nomeações seguirão seu rito procedimental em normalidade.

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, porquanto a prorrogação do prazo para efetivação da posse da apelado ocorreu em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19, sendo devidamente publicado pelo ente público municipal acerca dos atos pertinentes ao concurso.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

(...) direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Ante o exposto e, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo ente público municipal e denegar a segurança.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE Cuiabá-MT.

Em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada
para dar provimento ao recurso interposto pelo ente público municipal e denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022